Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-74.1999.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000001-74.1999.8.14.0221

APELANTE: MUNICIPIO DE MAGALHAES BARATA

PROCURADOR: JONI JOSE FERREIRA MOREIRA

APELADO: RONILDO SARAIVA DE SOUSA, LUIZ SOUSA DA PAIXAO, SAMUEL MAC DOVEL DA PAIXAO FILHO, BENEDITA LOPES DE SOUSA, CARLOS MONTEIRO DA SILVA E OUTROS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA, REPASSE DE INSS E EQUIPARAÇÃO SALARIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONDUTA OMISSIVA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS. OMISSÃO ESPECÍFICA. TEMA 592 DO STF. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA DO ENTE MUNICIPAL E OS DANOS SOFRIDOS PELOS AUTORES. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. DANO MORAL A SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Magalhães Barata contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com pedido de equiparação salarial e indenização por danos morais ajuizada por servidores públicos contratados. A sentença reconheceu a ilegitimidade ativa dos autores quanto à cobrança de repasses previdenciários ao INSS, mas condenou o Município ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais a cada autor, em razão da omissão no repasse das contribuições previdenciárias descontadas dos contracheques dos servidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Determinar se a ausência de repasse das contribuições previdenciárias pelo Município caracteriza ato ilícito ensejador de indenização por danos morais;

(ii) Avaliar a adequação do valor arbitrado a título de dano moral à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do ente público, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, é objetiva, bastando a demonstração do dano, da conduta estatal (comissiva ou omissiva) e do nexo causal, independentemente da comprovação de dolo ou culpa.

4. A ausência de repasse ao INSS das contribuições previdenciárias regularmente descontadas dos servidores configura conduta ilícita por omissão, ensejando dano moral indenizável, pois compromete direitos fundamentais dos trabalhadores, afetando inclusive sua aposentadoria. Ademais, a retenção indevida dos valores configura apropriação indébita, além de violar os princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e a situação financeira das partes. Assim, é cabível a redução do
quantum
fixado para R$ 5.000,00 por autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido. Sentença Parcialmente Reformada. Decisão Unânime

Tese de julgamento:

A. O Município responde objetivamente por danos causados a servidores contratados em decorrência da omissão no repasse de contribuições previdenciárias ao INSS.

B. A retenção de valores sem repasse ao órgão previdenciário constitui ato ilícito e enseja reparação por dano moral.

C. O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido quando fixado em patamar excessivo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder parcial provimento ao recurso de apelação do Município de Magalhães Barata
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira.

23ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 14/07/2025 a 21/07/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Magalhães Barata Machado em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, repasse de INSS e equiparação salarial em favor de Ronildo Saraiva de Sousa e Outros, devido à ausência dos valores recolhidos à título de contribuição previdenciária ao INSS.

A sentença atacada acolheu a tese de ilegitimidade passiva do Município de Magalhães Barata, pois conforme jurisprudência do STJ, o trabalhador não possui legitimidade para pleitear em juízo o repasse de contribuições previdenciárias ao INSS, uma vez que tal direito pertence exclusivamente à autarquia previdenciária. Dessa forma, reconhecera somente os danos morais causados aos servidores, visto a ausência de repasse previdenciário regular, configurando apropriação indébita, fixando o
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.

Irresignado, o Município de Magalhães Barata interpôs recurso de apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a ausência de dolo ou culpa, e subsidiariamente, pela necessidade de redução do quantum indenizatório, seguindo os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi em duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido o art. 178 do CPC e os arts. 1º e 2º da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os presentes autos para o prosseguimento do feito aos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a
responsabilidade civil do Município de Magalhães Barata frente à ausência de repasses
previdenciários ao INSS.
Vejamos.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, os autores eram funcionários públicos do Município de Magalhães Barata, os quais exerciam atividades como servidores contratados (DAS), sendo admitidos no ano de 1993 e um no ano de 1994. Nesse ínterim, recebiam seus salários em contracheques e eram lançados em suas CTPS, porém durante o período laboral não havia repasse pelo ente municipal dos valores recolhidos à título de contribuição previdenciária ao INSS.

O Município de Magalhães Barata alega que a ausência de repasses das contribuições previdenciárias, não configura por si só o dever de indenizar, pois necessita de comprovação de dolo ou culpa, conforme preconiza os arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Embora louvável a tese argumentativa do Município de Magalhães Barata, não merece prosperar o seu pleito,
pois analisando as provas acostadas aos autos,
é possível visualizar o nexo de causalidade ente a conduta omissiva do ente municipal e os danos sofridos pelos autores
, visto que a ausência de repasses previdenciários ao INSS, comprometeram o valor de contribuição dos apelados e afetaram verbas alimentares dos servidores, prejudicando-os.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO A REPASSAR CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS. ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO AO INSS.
LEGITIMIDADE ATIVA QUANTO AOS PLEITOS INDENIZATÓRIOS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO.

INDENIZAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

AUSÊNCIA DE REPASSE À AUTARQUIA FEDERAL.
DIREITO À PENSÃO MENSAL CONCEDIDA LIMINARMENTE MANTIDO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1. Merece acolhida a tese do Município Apelante quanto à ilegitimidade ativa ad causam com relação ao pleito da autora pela condenação do município ao pagamento das parcelas previdenciárias recolhidas e não repassadas ao INSS. Isso porque, ocorrendo retenção, para si, dos descontos previdenciários, sem repassá-los ao INSS, afigura-se ofensa à esfera jurídica da Autarquia Federal, o qual, sem os montantes, não tem condições de prestar os benefícios próprios da seguridade social para todos os que a ele requererem, efetivando, assim, seu caráter universal. Assim, somente o INSS pode requerer judicialmente o repasse das contribuições descontadas, não sendo a Autora parte legitima, uma vez que o direito pleiteado pertence à esfera jurídica do INSS. Acatar tal pretensão significaria consentir que um indivíduo pleiteasse direito alheio em nome próprio, em verdadeira legitimação extraordinária. Precedente TJES.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade do pedido de averbação de tempo de contribuição para contagem recíproca em regime previdenciário diverso, independentemente da comprovação pelo segurado do repasse das contribuições previdenciárias dele descontadas. Ressalte-se, todavia, que o reconhecimento da ilegitimidade ativa da autora ad causam não importará qualquer prejuízo na contagem de tempo para aposentadoria, eis que, conforme entendimento da Corte Superior destacado alhures, uma vez comprovada a realização do serviço, o ônus do repasse é exclusivo do empregador, não podendo o empregado ser prejudicado pela omissão.

3. Em que pese o acolhimento da tese do Município Apelante quanto à ausência de legitimidade ativa ad causam em relação ao pleito da autora pela condenação do município ao pagamento das parcelas previdenciárias recolhidas e não repassadas ao INSS, remanesce a legitimidade ativa com relação ao pleito indenizatório pretendido em face do Ente Público requerido. Isso porque, mesmo não havendo a legitimidade ativa da parte autora para requerer o repassa ou a restituição dos valores descontados e não repassados ao INSS, fato é que a autora foi prejudicada pela ausência dos referidos repasses de contribuições previdenciárias que foram efetivamente descontadas em seus contracheques no período em que laborou para o Ente Público Municipal.

4. A ausência de repasse constitui ato ilícito perpetrado pela Administração, que se locupletou indevidamente das contribuições previdenciárias da parte autora, como não deixam dúvidas os documentos acostados aos autos, o que configura, inclusive, crime tipificado no art. 168-A do Código Penal (
"Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa."
)
.
Assim, não é razoável reconhecer que o não pagamento ou mesmo problemas quanto ao reconhecimento dele junto ao INSS seriam apenas mero aborrecimento para o servidor/contratado, como entendeu o juízo primevo, devendo sim ensejar reparação por dano moral. Menos crível ainda conceber que a ausência do repasse de contribuições previdenciárias ao longo de 21 (vinte e um anos) de trabalho por parte do Ente Público Municipal seja caracterizada apenas como mero aborrecimento, ainda mais considerando que a Requerente teve seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição negado pelo INSS, já que não fora considerado o período de 21 (vinte e um) anos de trabalho junto ao Município de Itapemirim.

5. Impende destacar que o dano moral é aquele que diz respeito a lesões sofridas pela pessoa em seu patrimônio de valores exclusivamente ideais. Na espécie, o dano moral existe
in re ipsa
, ou seja, agrega-se ao próprio fato ofensivo, em perfeita simbiose, de tal modo que, provada a ofensa, estar-se-á, simultaneamente, demonstrando a reparação moral.
Volvendo-se ao caso em testilha, restou demonstrado que a parte autora não logrou êxito em obter a sua aposentadoria em seu primeiro requerimento ao INSS por tempo de contribuição, ao qual teria direito se o Ente Público requerido tivesse feito bem a sua parte, isto é recolhido as contribuições sociais tempestivamente.

6. Analisando a situação fática, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é adequado, pois repara, de um lado, o dano, ao tempo em que não enseja, por outro, enriquecimento ilícito da autora, já que vige, no sistema de responsabilidade civil, o princípio de que a reparação tem por limite a extensão da lesão, razão pela qual não pode ficar aquém (pois não restituiria a vítima ao estado anterior ao evento danoso), nem ir além do prejuízo suportado (pois geraria indevido locupletamento).

7. Em sede de remessa, confirma-se a manutenção da medida liminar já deferida na origem acerca da pensão mensal no valor de 01 (um salário-mínimo) a ser pago pelo Município Requerido até que a questão seja resolvida junto ao INSS, considerando que tal pensionamento consiste na obrigação de indenizar pelo que deixou de receber em razão do ato ilícito cometido. Para todos os efeitos de direito, o que importa é que a autora prejudicada por ato da administração pública continuou trabalhando normalmente, embora já tivesse completado o tempo necessário para gozar o descanso merecido.

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada. Redistribuição dos ônus sucumbenciais.

(TJ-ES – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0002432-85 .2018.8.08.0026, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível). (GRIFO).

Para o Supremo Tribunal Federal, em
caso de omissão específica
, referente ao descumprimento do dever legal, nesse caso,
dever de

repasse das contribuições previdenciárias de servidores ao INSS,
é de se reconhecer que a responsabilidade tem natureza objetiva,
bastando a presença da conduta omissiva, do evento danoso e do nexo de causalidade, todos presentes à espécie.

No Tema 592, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a inobservância do dever específico pelo ente público implica sua responsabilidade objetiva por omissão
, e não subjetiva, por se constituir a causa direta do dano: STF. RE 841526, Tribunal Pleno, Rel. Mini. LUIZ FUX, j. 30/03/2016, DJe 1º/08/2016).

Nessa senda, através dos documentos juntados aos autos,
comprovada a responsabilidade civil objetiva do Município de Magalhães Barata frente aos danos sofridos pelos autores
, visto a omissão de repasses previdenciários ao INSS.

Em relação a redução das indenizações por danos morais, vejamos.

Incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão,
o Município de Magalhães Barata reteve os valores de contribuição previdenciária sem o correspondente recolhimento ao órgão previdenciário
, caracterizando conduta reprovável, por consubstanciar apropriação indébita, além de incorrer em evidente violação aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa. Além disso, gerou

efetivo prejuízo aos segurados, afetando diretamente os direitos sociais dos trabalhadores.
Todavia, a indenização por dano moral deve ser de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade
, assim, sigo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e
reduzo a indenização para o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

Registre-se, oportunamente, o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa sucumbência, pois o montante deduzido na inicial é meramente estimativo.

Ante o exposto,
conheço e concedo parcial provimento ao recurso do Município de Magalhães Barata,
somente em relação à redução do
quantum
de indenização por danos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, sendo de acordo
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
e seguindo
os princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, mantenho o restante da sentença pelos motivos alhures.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 810/STF até o dia 08/12/2021.

Por fim, incidirá
a taxa SELIC a partir de DEZEMBRO/2021, visto a aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir de 09/12/2021.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/07/2025